Tribunal: STF
Processo: HC 265011
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Pleito de absolvição. Desclassificação da conduta. Dosimetria. Tentativa. Abrandamento do regime de pena. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de N.R.L. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 791.633/SP (evento 12).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 213, caput, combinado com o artigo 226, inciso II, e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (eventos 8, 9 e 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente em razão de falta de provas do delito praticado. Ressalta que a condenação foi baseada, tão somente, com respaldo na palavra da vítima. Defende a necessidade de desclassificação da conduta do réu para o delito de ameaça ou de importunação sexual. Aduz exasperação indevida da pena, necessidade de aplicação da modalidade tentada em seu grau máximo e possibilidade de fixação do regime prisional mais brando. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 215-A ou o redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional menos gravoso.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento12):



    “Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Confissão parcial. Atenuante. Agravo regimental desprovido. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para aplicar a atenuante da confissão, redimensionando a pena do acusado para 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, mantendo os demais termos da condenação. 



    2. A confissão parcial do acusado foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, devendo ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena, conforme a Súmula n. 545 do STJ. 



    3. A revisão da dosimetria da pena foi realizada, reduzindo a pena em 1/10 na segunda fase, devido à confissão parcial, resultando em 8 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão. 



    4. Não foram apresentados argumentos suficientes para desclassificar o delito ou alterar a decisão condenatória, sendo mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    O Tribunal de Justiça local, ao rechaçar as teses defensivas de ausência de provas de autoria e materialidade do delito de estupro, bem como de desclassificação da conduta para ameaça ou importunação sexual, consignou que (evento 9):



    “(...)



    Narra a denúncia que: “que no dia 12 de junho de 2022, por volta de 00 horas, na Rua Edvim Haslinger, número 100, Área Rural, nesta cidade e Comarca de Ourinhos/SP, N.R.L, qualificado às fls. 14, constrangeu M.C.R mediante violência e grave ameaça a praticar com ele ato libidinoso.



    Segundo se apurou, a vítima é enteada do denunciado.



    No dia 12/06/2022, o denunciado, com seu veículo, foi buscar a vítima em seu serviço. A vítima, após ingressar no veículo e se sentar no banco dianteiro do passageiro, percebeu que o denunciado conduzia o veículo de maneira agressiva e desviou-se do caminho habitual em direção a uma plantação de eucaliptos próximo à FATEC, local ermo e de difícil acesso.



    Em seguida, o denunciado disse que amava à vítima, disse também que queria ter relações sexuais com ela e que tinha preservativo dentro do carro. A vítima recusou e tentou sair do veículo, mas o denunciado puxou-a pelo braço, falou que iria pegar algo no porta-malas e ameaçou-a dizendo: “você quer ver o que eu vou fazer com você? Se eu pudesse ter uma arma aqui eu te dava um tiro na cabeça”.



    A vítima pegou a chave do carro e conseguiu sair do veículo, em sequência o denunciado fez menção de buscar algo no porta-malas e agarrou a vítima por traz, segurando-a com força e acertando-a no rosto. 



    Ainda assim, a vítima conseguiu pedir socorro para um casal que passava pela via com um veículo. Nesse momento, o denunciado abandonou o veículo e foi em direção a plantação de eucaliptos. 



    Após a presença da polícia militar, foi realizada a busca no veículo automotor e foi encontrado um facão dentro do porta-malas. Após a realização de buscas a polícia logrou encontrar o denunciado e prendê-lo em flagrante.



    Pois bem. 



    O recurso não comporta provimento.



    A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01, pelo boletim de ocorrência (fls. 08-10), pelo auto de exibição e apreensão do facão de fls. 13, pelo laudo do IC de fls. 77/82 e pelo laudo pericial do local de fls. 86/91, bem como pela vertente oral produzida na fase inquisitiva e em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    A autoria também é isenta de dúvidas, pois a vítima apresentou versão uníssona, coerente e verossímil em todas as vezes em que foi inquirida. Afirmou que o réu era seu padrasto e conforme ordinariamente fazia foi lhe buscar no trabalho, pois saia a meia noite e era perigoso voltar para casa sozinha. Declara que conforme o réu foi dirigindo percebeu que ele estava alterado. No caminho, o réu começou a perguntar se ela era “puta” e se ela era igual a filha dele”, também começou a falar que a vítima tinha “dormido” com o seu irmão e que era para ela confessar isso. Passou a acelerar o carro, momento em que pediu para ele ir devagar e tentou pular do carro em movimento, porém, ele acelerou mais e não conseguiu pular. O réu passou a socar o veículo e até quebrou o guarda sol. Percebeu que o réu desviou o caminho da residência então perguntou para onde estavam indo e ele respondeu que iriam conversar. Com isso o réu foi sentido ao bairro Guaporé e entrou em uma rua escura, onde há uma plantação de eucaliptos. Declara que o réu parou neste lugar ermo, desligou o carro e passou a dizer que estava apaixonado por ela e queria que transassem e que, inclusive, havia trazido camisinhas. Disse que se recusava e pleiteou que fossem embora e que na residência conversariam. Afirma que o réu começou a falar coisas sem nexo e a puxá-la para perto dele dizendo que tinha camisinhas. Neste momento tentou sair do carro e o réu a ameaçou dizendo “você vai ver o que farei com você, vou lhe matar”. Declara que o réu não lhe mostrou nenhuma arma, mas percebeu que ele ia seguir com o carro pela rua para irem a um local mais escuro. Foi quando conseguiu puxar a chave do contato. O réu disse para abri o porta-malas para ver o que lhe esperava. Ficou com medo e continuo a pedir para irem embora. Foi se afastando dizendo que estava passando mal. O réu a empurrou e a enforcou com o braço. Neste momento para se desvencilhar dele, mordeu o seu peito e saiu correndo e o réu passou a correr atrás. Viu um carro se aproximando e fez gestou com as mãos, contudo o carro passou reto. O réu disse “ninguém vai acreditar em você ou você volta para lá ou você quer que eu te arraste?”, queria que ela retornasse para o carro. O carro que tinha passado retornou e novamente passou a gritar por socorro e a pedir ajuda. Havia uma mulher no carro e insistiu no socorro dizendo que o réu era seu padrasto e queria lhe estuprar. A moça não acreditou então jogou o celular dela dentro do carro e disse que era para ligar para polícia. O réu dizia o tempo todo que era briga de casal e para não acreditarem nela que era louca. O moço que estava no carro então mandou o réu ir embora e começaram a ligar para polícia. Neste momento o réu foi se afastando. Entrou no carro do casal e encontraram uma viatura da polícia. Pararam e contaram o ocorrido. Retornou com a polícia até o local e encontraram o carro com o facão. Nunca tinha visto aquele facão e no dia dos fatos utilizou o carro na parte da manhã juntamente com sua genitora para fazer compras e não havia nenhum objeto no veículo. Acrescenta que a intenção do réu era fazer sexo com ela porque a todo tempo dizia isso e que tinha levado camisinha. Declara que quando criança já foi agredida pelo réu, porém, ultimamente o relacionamento era muito bom porque o réu lhe auxiliava levando e buscando no trabalho. O réu se relacionou com sua mãe por mais de 20 anos e foi criada por ele como filha. Para abrir o porta-malas onde estava o facão o réu precisava da chave que ela pegou e guardou no bolso por isso mandava ela abrir o local. Não se recorda se com a gravata o réu acertou seu rosto. O réu estava com uma blusa grossa e por isso não ficou com marcas em seu pescoço. Ficou com uma lesão superficial no braço. Não procurou o tratamento psicológico na rede municipal de saúde porque já fazia um acompanhamento com uma psicóloga e não queria mudar de profissional, pois essa conhecia já os seus traumas, uma vez que sofreu abuso quando tinha 19 anos.



    Relatos corroborados pela testemunha J. que encontrou a vítima na rodovia pedindo ajuda. Disse que passaram pelo local e viram a vítima pedir socorro, mas não pararam. Ficou pensando e achou melhor voltar. Fizeram o retorno e a vítima de forma desesperada entrou na frente do carro e falou que o réu estava tentando abusar dela. Desceu do carro para conversar com a vítima, a qual contou que o réu era o seu padrasto e que ele tinha ido buscá-la no trabalho. O réu negava os fatos e falava que era briga de casal. A vítima estava “desesperada e apavorada”. Ficou com medo de ser um assalto, então manteve cautela e continuou conversando com eles. A vítima pediu que ligassem para o sogro dela e o réu foi saindo de “fininho” e entrou pelas árvores. Ligou para a polícia e ficou esperando, mas em razão da demora, resolveu levá-la embora para casa. No caminho, viram a viatura da polícia militar e retornaram para conversar com eles. Foi liberada pela polícia. A vítima narrou que o réu a buscou no trabalho, mas que desviou o caminho de sua casa e que ele poderia estar bêbado, que ela conseguiu tirar a chave do contato do veículo quando o réu desceu e ela saiu correndo para uma esquina. O carro foi encontrado em um local escuro, uma estrada de terra. Quando passaram a primeira vez a vítima estava fugindo e o réu tentando abraçá-la e a impedindo que fosse para a frente do carro. Encontrou os dois a cerca de um quarteirão do carro.



    A testemunha R, genitora da vítima e ex esposa do réu, disse que soube dos fatos, porque a filha chegou em casa acompanhada dos policiais e lhe contou. Estava chorando e muito nervosa. Disse a vítima que o réu, seu esposo à época teria tentado lhe estuprar. Não notou nada de diferente no comportamento do réu, contudo percebi um ciúme enorme dos outros filhos que não podiam chegar perto da vítima. Não sabe como o réu adquiriu o facão, pois saiu com a vítima naquele dia com o carro e ele não estava lá. Nunca viu preservativos no carro do réu. Depois dos fatos, a vítima não come direito, não dorme e já tentou se matar jogando embaixo de um carro. Ficou casada com o réu durante quase 20 anos e não houve fatos semelhantes. Depois dos fatos pediu separação.



    Os policiais militares inquiridos narraram que estavam em patrulhamento e foram acionados para atenderem ocorrência de estupro. Chegaram até o local e a vítima lhe narrou os fatos. Foram até o veículo e encontraram o carro do réu abandonado e o facão. A vítima estava com a chave do carro. Não encontraram o réu. O local era extremamente escuro. Foram para casa da vítima e encontraram sua genitora. O réu não estava lá. Posteriormente foram informados que o réu estava tentando pular o muro da residência. Foram até o local e o detiveram. O réu lhes informou que queria apenas conversar com a vítima naquele local.



    Interrogado, em juízo, o réu negou os fatos narrados na denúncia. Disse que na data dos fatos, ajudou a descarregar a compra do mercado e depois foi levar a vítima até o seu trabalho. A sua esposa queria acompanhar o réu para levar a vítima ao trabalho, mas informo que ela não precisava ir porque sempre teve “afinidade” e fazia “brincadeiras respeitosamente” com ela. Depois que deixou a vítima no trabalho voltou para sua casa, e lá decidiu ir para o bar e esperou dar o horário para ir buscá-la. Retornou ao local, pegou a vítima e falou que queria conversar com ela. No caminho perguntou se “ela achava legal o que ela tinha feito, porque eles tinham esse problema bem antes desse dia. Porque tinha umcaso com os parentes dela”. Declara que pediu para conversarem melhor e “se declarou para ela”. Disse que gostava dela porque era uma pessoa boa, mas que ela tinha feito coisas erradas dentro de sua casa não o respeitando e nem a mãe dela. Neste momento resolveu conversar com a vítima em outro lugar, perto dos eucaliptos. A vítima então negou a conversar e pegou a chave do carro. Tentou acompanhar a vítima e relou no braço e no rosto dela pedindo que ela voltasse para o carro. A vítima se negou a retornar e falou “agora você vai ver”, e continuou a andar até a via do Guaporé. A vítima não estava chorando, ela estava tranquila. Não tocou em nenhuma parte dela. Quando o carro passou e ela fez sinal para o carro parar. Quando parara falou que estavam discutindo porque eram parentes. Afirma que disse que a moça do carro que a vítima era sua enteada. Estava embriagado e a vítima se negava a voltar para o carro. Fugiu o local porque estava embriagado e ficou com medo de perder sua carta. Até esqueceu que a chave estava com a vítima e voltou o carro para ver se encontrava a chave e não a encontrou. Cortou volta pelo “calipeiro” com a intenção de ir a sua casa e conversar com a sua esposa, explicar a ela que havia ocorrido um desentendimento. Chegando no local pulou o muro e foi abordado pelos policiais. Acredita que a vítima esteja inventando esta história pelo fato de ter lhe acusado de manter relações sexuais com seus irmãos. Afirma que tentou ficar com sua enteada, mas como ela se negou propôs que voltassem para casa. Tentou parar em outra rua, mas havia pessoas. Não foi para sua casa porque sua esposa estava lá. Nunca tinha relatado seu interesse amoroso ou sexual pela vítima. Falou que queria ficar com ela e não o ato. Falou que tinha preservativos. Não deu gravata na vítima, somente a pegou pelo braço para retornar ao carro. Não insistiu para a vítima ter relações sexuais com ele. Levava e buscava a vítima todos os dias e nunca teve uma situação parecida. Está arrependido e não vai voltar a morar junto com sua esposa e a vítima.



    Logo, pelos elementos de convicção amealhados, conclui-se que os fatos realmente ocorreram nos moldes na denúncia.



    A vítima narrou os fatos detalhadamente e afirmou que o réu queria manter relações sexuais com ela de forma forçada e que só não conseguiu porque ela conseguiu esconder as chaves do carro e fugir do veículo. 



    O réu, nega que tinha a intenção de praticar atos sexuais, porém, mudou o trajeto do caminho de volta, indo para lugar ermo e de difícil acesso, munido de preservativos e portando um facão. O que atesta, sem sombra de dúvidas, que sua intenção seria de forçar a vítima a ter relações sexuais.



    Outrossim, insistiu para que a vítima abrisse o porta-malas local onde estava o facão. Instrumento que certamente usaria para forçar o ato, uma vez que tal objeto não estava no carro no período da manhã. 



    A testemunha que socorreu a vítima afirmou que ela estava desesperada e que o réu afirmava que eram um casal e que fugiu quando acionaram a polícia. 



    Portanto, é de rigor a manutenção da condenação, nos termos professados com maestria pelo douto Magistrado a quo e ora abonados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do RITJSP. 



    No mais, não há que se falar em desclassificação para o delito de importunação sexual, uma vez que a conduta do réu se coaduna com precisão ao preceito normativo em comento.”



    Na mesma toada, o ato dito coator manteve a condenação do paciente, ao seguinte fundamento (evento 12):



     “O recurso não merece prosperar. 



    Preliminarmente, cabível registrar quanto a decisão monocrática por mim proferida, as reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que, "não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental" (AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 25/6/2021).



    (...)



    Avançando, em que pesem aos argumentos constantes do agravo regimental interposto pelo agravante, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada. 



    Conforme constou da decisão agravada, 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    (...)



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, esta é a hipótese dos autos, na medida em que há flagrante ilegalidade no não reconhecimento da confissão parcial. 



    Preliminarmente, com relação à alegação de insuficiência probatória, verifico que o acórdão condenatório, mediante exauriente exame dos fatos e provas devidamente produzidos na instrução da ação penal, demonstrou de forma cabal o cometimento do delito pelo qual foi o paciente condenado. Logo, alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus.”



    Nessa perspectiva, o ato coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ou de desclassificação da conduta, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020).



    No que se refere ao pedido de redimensionamento da pena, o Tribunal local assentou que (evento 9):



    “(...)



    A reprimenda foi fixada em consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal e, devidamente fundamentada, não merecendo reparo em seu quantum. 



    Relembramos que segundo as diretrizes do Colendo Superior Tribunal de Justiça a majoração, desde que motivada, é escorreita ante o poder discricionário do magistrado.



    (...)



    Logo, à míngua de carência ou insuficiência na fundamentação ou, ainda, ilegalidade na majoração, mantem-se a pena arbitrada decorrente de judiciosa motivação, notadamente, porque o réu premeditou os fatos, levando preservativos e um instrumento de intimidação, além de ter dado uma gravata na vítima se utilizando de violência. Outrossim, a vítima e sua genitora afirmaram que os fatos trouxeram traumas à vítima que tentou inclusive se matar. O réu, ainda, possui maus antecedentes. Situações que autorizamo incremento da pena base.



    Na segunda fase não há que se reconhecer a atenuante da confissão, porque o réu, em nenhum momento confessou o crime. Disse apenas que levou a vítima até o lugar para “se declarar para ela”. O que não tangencia uma admissão dos fatos nem na forma parcial.



    Mantém-se, ainda, a fração mínima de 1/3 referente a tentativa, pois o réu planejou o crime. Comprou preservativos, levou uma arma branca, se dirigiu até um local ermo e só não teve êxito seu intento criminoso, porque a vítima conseguiu se desvencilhar, correu para uma via e terceiros a ajudaram.



    O regime inicial fechado também merece abono, uma vez que a pena privativa de liberdade é superior a 8 anos, de modo que, nos termos da alínea “a” do § 2º do art. 33 do CP, o regime não poderia ser outro.”



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena e o regime prisional, reputou que (evento 12):



    “(...)



    Porém, no tocante à atenuante da confissão, verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade, sendo necessária a concessão de ofício de habeas corpus



    De início, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).



    Não se desconhece julgados no sentido de que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.



    Ocorre que esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada



    Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes: AgRg no HC n. 781.327/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022 ; AgRg no HC n. 760.122/RJ, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgRg no HC n. 758.892/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; AgRg no HC n. 743.109/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.



    No ponto, o juízo sentenciante consignou, ao decidir pela não incidência da atenuante da confissão (e-STJ fls. 283):



    Pontuo que o réu negou a tentativa de estupro e o juízo que concluir por sua responsabilidade está lastreado nas demais provas produzidas nos autos, motivos pelos quais não há se falar em confissão.



    Porém, consta na fundamentação da sentença que "a versão dada pelo réu em Juízo - ocasião em que admitiu ter intenções amorosas com a vitima e que estava com preservativo, mas que sua intenção não era estuprá-la — é mendaz, fantasiosa e não foi corroborada por nenhum elemento probatório".



    Por sua vez, a Corte de origem, mantendo tal entendimento, decidiu que, "Na segunda fase não há que se reconhecer a atenuante da confissão, porque o réu, em nenhum momento confessou o crime. Disse apenas que levou a vítima até o lugar para “se declarar para ela”. O que não tangencia uma admissão dos fatos nem na forma parcial". (e-STJ fls. 60).



    Assim, verifica-se que, nos autos, houve efetivamente confissão parcial, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior. 



    Diante do reconhecimento da confissão parcial, passo a refazer a dosimetria da pena, mantidos os critérios da Corte de origem.



    Na primeira fase de dosimetria, fica mantida a pena base acima do mínimo legal, em 09 (nove) anos de reclusão, tendo em vista o disposto no artigo 213, caput, do Código Penal. 



    Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, reduzo a reprimenda em 1/10, tendo em vista que foi qualificada e houve várias outras provas comprovando a prática delitiva, ficando em 8 (oito) anos, 1(um) mês e 6 (seis) dias de reclusão. 



    Na terceira fase, mantendo a decisão da origem, presente a agravante do artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu é padrasto da vitima, razão pela qual a pena deve ser aumentada na metade, resultando em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. 



    Ainda mantenho o reconhecimento da tentativa, com redução mínima na fração de 1/3, resultando assim na pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, mantendo-se no mesmo sentido o regime inicial fechado.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena do paciente. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal em razão da negativação da culpabilidade, dos maus-antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do paciente.



    Já no tocante o quantum de diminuição pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, as instâncias ordinárias mantiveram a fração mínima de 1/3, ao argumento de que “o réu planejou o crime. Comprou preservativos, levou uma arma branca, se dirigiu até um local ermo e só não teve êxito seu intento criminoso, porque a vítima conseguiu se desvencilhar, correu para uma via e terceiros a ajudaram”.



    Nesse prisma, de acordo com o substrato fático-probatório esta